Tribunal: TJPA
Processo: 0804891-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804891-35.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL FURTADO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
com pedido de liminar. estupro de vulnerável. prisão preventiva. alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar, falta de fundamentação idônea do decreto prisional e presença de qualidades pessoais favoráveis. reiteração de pedido. inviabilidade. não conhecimento. alegação de violação à ampla defesa e contraditório ante o indeferimento do pedido da defesa de realização de perícia no acusado. improcedência. impossibilidade do pedido em face do desaparecimento dos eventuais vestígios pelo decurso do tempo. tese de inércia do juízo
a quo
diante da
noticia criminis
trazida aos autos pela suposta vítima durante a audiência. ausência de prova pré-constituída. deficiência na instrução que impossibilita a análise do pedido. não conhecimento. alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a medida extrema.
decisum
minimamente fundamentado. necessidade de garantir a ordem pública. o juízo
a quo
asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a sua decretação, remetendo-se à fundamentação primeva. precedentes.

insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a materialidade e autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

2.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0807148-67.2020.8.14.0000), inviável o seu conhecimento;

3.

In casu
, o crime ocorreu, em tese, de forma continuada há pelo menos um ano, tendo a genitora da vítima procurado o Conselho Tutelar no dia 09/03/2020, relatando que seu filho de 7 anos foi abusado sexualmente de forma reiterada pelo paciente. Ao ser ouvido pela assistente social na Fundação PROPAZ, a vítima confirmou o depoimento da mãe e afirmou, ainda, que em determinado dia, Gabriel Furtado dos Santos o “
levou para dentro do mato, colocou uma camisinha num tronco e sentou em cima
”. A defesa pleiteia a realização de perícia a fim de comprovar tal afirmação da vítima. Ora, como consignado pelo magistrado, o pedido mostra-se descabido, considerando que eventuais lesões sofridas pelo paciente desapareceram com o decurso do tempo, não havendo que se falar em violação à ampla defesa ou contraditório;

4.

A alegação de inércia do juízo
a quo
diante da
noticia criminis
trazida aos autos pela vítima, durante a audiência, quando a mesma teria afirmado ter sido vítima, também, de abuso sexual cometido pela amiga da sua genitora, não merece prosperar, uma vez que o impetrante nem sequer juntou aos autos cópia dos depoimentos prestados na referida audiência, impossibilitando a sua apreciação.

5.

A falta de fundamentação para a manutenção da medida extrema não merece prosperar, uma vez que o
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da custódia e manteve a prisão preventiva, encontra-se minimamente motivado, considerando inexistir qualquer alteração fática apta a revogar a medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

6.

Persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, sobretudo, quando ausentes fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

7.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

8.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 junho de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Augusto Henrique Viera Martins em favor do paciente GABRIEL FURTADO DOS SANTOS, denunciado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Criminal da Comarca de Vitória do Xingu.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 22/04/2020, pela prática do crime de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 7 (sete) anos de idade. Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria b) falta de fundamentação idônea do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; c) ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar; d) violação à ampla defesa e ao contraditório ante o indeferimento do pedido de realização de perícia no acusado, formulado pela defesa; e) inércia do juízo
a quo
diante da
noticia criminis
trazida pela suposta vítima em audiência; f) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por isso, requereu a concessão da liminar e a revogação da custódia com a imediata expedição de alvará de soltura, bem como a realização da perícia pleiteada e a apuração da
noticia criminis.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta parte, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações da autoridade coatora que o paciente praticou diversas vezes atos libidinosos contra a vítima L.F.A.S, criança com 07 (sete) anos de idade, na chácara dos avós paternos da vítima, localizada na Rua Baldinho Barbosa, bairro Alegria, município de Vitória do Xingu/PA. Consta, ainda, que o coacto expôs a criança à material contendo cenas de sexo explícito, e praticou ato libidinoso com o fim de satisfazer a própria lascívia. Segundo foi apurado, no dia 09.03.2020 o Conselho Tutelar de Vitória do Xingu recebeu informações da mãe da vítima sobre a ocorrência de abusos sexuais praticados pelo acusado. Em escuta, a criança informou que “Loy” em diversas ocasiões aproveitava-se quando a vítima ia passar finais de semana na casa dos avós e lhe mostrava vídeos com conteúdo pornográfico, além de praticar atos libidinosos, consistentes em sexo oral e masturbação. A genitora da vítima relatou que a criança afirmou, textuais: “Mãe, o Loy fazia ‘inxirimento’ comigo lá na casa do meu avô e da tia Neusa; [...] o Loy coloca filmes de mulheres e homens pelados; o LOY coloca a mão no pinto (do LOY) de onde sai um líquido branco; [...]”. Afirmou, ainda, praticar nele, bem como, em determinada ocasião, levou a vítima para dentro do mato, colocou um preservativo em um troco de árvore e “sentou em cima”.

O Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso nas penas dos arts. 217-A e 218-A do CP (ambos diversas vezes) e art. 241-D, I, do ECA (diversas vezes). A denúncia foi recebida no dia 30/04/2020. Em 15/05/2020, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva. Foi apresentada resposta à acusação e apresentado novo pedido de revogação da prisão preventiva. Em 13/10/2020 foi proferida decisão determinando a remessa dos autos à Comarca de Vitória do Xingu, consoante Resolução 07, de 30 de setembro de 2020, deste Tribunal de Justiça. A audiência foi novamente redesignada, realizou-se no dia 24/02/2021, ocasião em que foram realizados o depoimento da vítima, a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu. Em 10/03/2021, o juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, assim como indeferiu o pedido de realização de perícia sobre o acusado, e foi determinado vista ao Ministério Público para apresentar alegações finais e, após, à defesa.

A prisão preventiva foi decretada em 15/04/2020, e o mandado de prisão foi cumprido em 22/04/2020, estando o réu preso até o momento.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO, DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DA PRESENÇA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO COACTO

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do paciente,
visando
a revogação da sua prisão preventiva e tendo como objeto a mesma ação penal.

Percebe-se, portanto, que se trata de reiteração de
Habeas Corpus
, com repetição da maioria dos argumentos como: negativa de autoria e insuficiência de provas,
ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação do decreto prisional e presença de qualidades pessoais favoráveis, os quais
já foram, inclusive, analisados e devidamente combatidos pelos membros da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, em 11/09/2020.

No
writ
anterior,
processo

nº
0807148-67.2020.8.14.0000
,
a Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos,
consoante Acórdão doc. ID
nº 3629080,
assim ementado:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 217-A E 218-A, AMBOS DO CPB C/C ART. 241, D, I, DO ECA. 1. TESES DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
São vedadas na presente via mandamental a apreciação de controvérsia acerca de elementos probatórios que possam embasam eventual ação penal, por demandar necessariamente o exame aprofundado de matéria fático-probatória.
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente motivada na necessidade de assegurar a ordem pública e a reprovável conduta do paciente, considerando os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como em razão da vulnerada gravidade extrema do crime cometido, visto que nos termos de declarações das testemunhas e da suposta vítima L.F.A.D.S., com 7 anos de idade à época dos fatos, em entrevista perante a assistente social do órgão da rede de proteção Fundação Parapaz Integrado/Nucleo Xingu, asseverando que o paciente induziu o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito, praticando na presença da criança, ato libidinoso com o fim de satisfazer a própria lascívia.
3. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, consta dos autos que a denúncia foi recebida em 30/04/2020, o réu foi devidamente citado, tendo a Defesa apresentado Resposta Escrita à Acusação, bem como o rol de testemunhas a serem inquiridas em juízo, estando com audiência de Instrução de Julgamento redesignada para o dia 02 de setembro de 2020, o que demonstra estarem sendo envidados todos os esforços necessários à prestação jurisdicional em duração razoável.
4. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA”
.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Assim sendo, constata-se que as alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas exigem aprofundado exame de prova, o que não é viável nesta via. Conforme relatado, o presente
Habeas Corpus
traz como principais fundamentos a falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo, a inexistência dos requisitos necessários da custódia preventiva e a presença de qualidades pessoais favoráveis à concessão da Ordem, todos já devidamente analisados e combatidos no
mandamus
precedente.

DA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO ANTE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA DEFESA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO ACUSADO

O impetrante argui violação à ampla defesa e ao contraditório face a decisão
a quo
que indeferiu o pedido da defesa de realização de perícia no acusado, a fim de comprovar os fatos alegados pela vítima de que o coacto teria “sentado no toco”. Cumpre transcrever trecho do
decisum
:

“Em relação ao pedido deduzido pela defesa do réu para realização de perícia no denunciado, é de se destacar sua impossibilidade fática, considerando que as possíveis lesões suportadas pelo acusado já se esvaíram pelo decurso do tempo. (...) INDEFIRO também a realização de perícia sobre o acusado, vez que as ditas lesões, acaso tenham ocorrido, se apagaram pelo transcurso do tempo”.

Segundo
se
pode
apurar
dos
autos,

o crime, em tese, ocorreu de forma continuada há pelo menos um ano, tendo a genitora da vítima procurado o Conselho Tutelar no dia 09/03/2020, relatando que seu filho de 7 anos foi abusado sexualmente de forma reiterada pelo paciente. Ao ser ouvido pela assistente social na Fundação PROPAZ, a vítima confirmou o depoimento da mãe e afirmou, ainda, que em determinado dia, Gabriel Furtado dos Santos o “
levou para dentro do mato, colocou uma camisinha num tronco e sentou em cima
”. A defesa pleiteia a realização de perícia a fim de comprovar tal afirmação da vítima. Ora, como consignado pelo magistrado, o pedido mostra-se descabido, considerando que eventuais lesões sofridas pelo paciente desapareceram com o decurso do tempo, não havendo que se falar em violação à ampla defesa ou contraditório.

DA INÉRCIA DO JUÍZO
A QUO
DIANTE DA
NOTICIA CRIMINIS
TRAZIDA AOS AUTOS PELA SUPOSTA VÍTIMA DURANTE A AUDIÊNCIA

A alegação de inércia do juízo
a quo
diante da
noticia criminis
trazida aos autos pela vítima, durante a audiência, quando a mesma teria afirmado ter sido vítima, também, de abuso sexual cometido pela amiga da sua genitora, não merece prosperar, uma vez que o impetrante nem sequer juntou aos autos cópia dos depoimentos prestados na referida audiência, impossibilitando a sua apreciação.

Nesse contexto, não há como ser analisado a tese alegada porque o impetrante não comprovou, de maneira inequívoca, por meio de prova pré-constituída, a existência do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente, razão pela qual não conheço do pedido.

Ora, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de
habeas corpus
, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe 11/12/2019).

DA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA

Quanto a
falta de fundamentação para a manutenção da medida extrema, igualmente não merece prosperar uma vez que o
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da custódia e manteve a prisão preventiva encontra-se minimamente motivado, considerando inexistir qualquer alteração fática apta a revogar a medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, sobretudo, quando ausentes fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
litteris
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

1. (
omissis
)

3.
Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente da Ordem impetrada e, nesta parte, denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 22 de junho de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/06/2021